Tribunal: TJES
Processo: 5007384-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007384-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELINGTON DEMONER

AGRAVADO: EDIVAN FOSSE DA SILVA FILHO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LIMITE DA COGNIÇÃO A SER REALIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO – PONTO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM – PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.514/97 – SUPOSTA PRESENÇA DE MÁCULAS – NECESSIDADE DE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA DA LIDE ORIGINÁRIA – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CONEXA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DECISÃO IRRECORRIDA – EFICÁCIA MANTIDA ATÉ RESOLUÇÃO DAS AÇÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

2)
Cumpre a este Órgão ad quem apenas examinar se estão reunidos do art. 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, em atenção a tal limite, seria açodado antecipar, no limiar em que se encontra a lide originária, que existem máculas no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, que resultou na aquisição do imóvel litigioso pelo 2º agravado Edivan; por outro lado, igualmente descabe, neste estágio embrionário do feito, reconhecer a higidez de todos os atos praticados no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, diante da necessidade de se avançar a fase instrutória e oportunizar às partes a produção das provas que julgarem pertinentes.

3)
Ao ser recepcionado o recurso e examinada, em sede de cognição perfunctória, a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida, foi determinada a manutenção do autor/agravante na posse do imóvel litigioso, até ulterior deliberação deste egr. Tribunal ou do Juízo de 1º grau e, nesse interregno, sobreveio decisão na conexa “ação de imissão de posse” ajuizada pelo 2º agravado, no sentido de determinar a imissão do autor na posse do imóvel, o que, inclusive, teria sido devidamente cumprido, a teor do Auto de Imissão na Posse juntado aos autos eletrônicos.

4)
Em se tratando de decisão irrecorrida, impõe-se conservar os efeitos dela decorrentes até que a matéria seja definitivamente solucionada nas demandas que tramitam simultaneamente perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Welington Demoner
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id origem 27575773) que, nos autos da “
ação anulatória
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo S/A – Bandes
e de
Edivan Fosse da Silva Filho
(Id origem 27016746), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende:
(i)
ser mantido, com sua família, na posse do imóvel rural até o deslinde da demanda; e
(ii)
sejam notificados os requeridos e o Cartório de Registro de Imóvel de São Gabriel da Palha para que promovam a averbação de indisponibilidade do imóvel.

Em suas razões recursais (Id 5442461), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
o imóvel adquirido pelo 2º agravado em leilão extrajudicial promovido pelo 1º agravado constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família, protegido constitucionalmente, o que torna irrelevante ter sido dado como garantia fiduciária ou hipotecária;
(ii)
o perigo de dano grave e de difícil reparação decorre da notificação recebida do 2º agravado para que desocupe o imóvel, além de terem sido realizadas visitas intimidadoras na localidade;
(iii)
não foi examinada pelo Juízo a sua tese de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família e, portanto, impenhorável;
(iv)
o 2º agravado vem praticando atos com o objetivo de retirá-los da posse da pequena propriedade rural, que constitui o único que possui e do qual retira a subsistência própria e de sua família; e
(v)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que mantido, com sua família, na posse do imóvel, além de ser averbada a sua indisponibilidade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Isso porque, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente
re
apreciar
a matéria decidida
, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Tal ressalva é fundamental porque o agravante submete ao crivo deste Órgão Julgador determinado ponto que, não obstante a sua aparente relevância, não foi objeto de análise no bojo da decisão agravada, qual seja, a alegada impenhorabilidade do imóvel rural por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A fim de não incorrer em supressão de instância, limito-me a afastar eventual argumentação de que a matéria seria de ordem pública, tendo em vista que a suposta causa ensejadora da impenhorabilidade, repito, tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, preexiste a própria arrematação ocorrida em hasta pública, daí porque deveria ter sido alegada pelo interessado até a expedição da carta de arrematação, ou seja, não seria oponível, salvo melhor juízo, ao arrematante do imóvel.

De mais a mais, caberá ao Juízo de 1º grau, ao se dedicar ao ponto, verificar se, de fato, o imóvel rural é o único que o agravante possui e nele reside com sua família, o que é refutado pelo 2º agravado Edivan, em sede de contrarrazões, que também acrescenta ter o agravante vínculo empregatício urbano, e não rural (Id 5956294).

A matéria verdadeiramente devolvida à apreciação desta Instância
ad quem
está centrada na (ir)regularidade do procedimento para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia de que trata a Lei nº 9.514/97, cuja constitucionalidade, por ser compatível com as garantias processuais previstas na Constituição da República, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 982).

In casu
, embora seja incontroversa a comunicação feita ao devedor fiduciante para fins de purgação da mora, mediante notificação a ele encaminhada pelo Cartório do 1º Ofício de São Gabriel da Palha/ES, em janeiro de 2019 (art. 26, § 1º, da Lei 9.514/97), ao endereço constante do contrato, reside a controvérsia quanto a sua efetiva cientificação em relação às datas, horários e locais dos leilões, conforme determina o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 que, ao tempo dos leilões extrajudiciais, ostentava a redação conferida pela Lei nº 13.465/2017: “
Para os fins do disposto nos §§ 1
º
e 2
º
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
”
1
.

Conforme ressalvado, cumpre-nos apenas examinar se estão reunidos do art. 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, atenta a tal limite, considero ser açodado antecipar, no limiar em que se encontra a lide originária, que existem máculas no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, que resultou na aquisição do imóvel litigioso pelo 2º agravado Edivan; por outro lado, igualmente descabe, neste estágio embrionário do feito, reconhecer a higidez de todos os atos praticados no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, diante da necessidade de se avançar a fase instrutória e oportunizar às partes a produção das provas que julgarem pertinentes.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NA AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO REALIZADO - PERDA DE OBJETO DECLARADA NA DECISÃO AGRAVADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA. O interesse recursal está interligado à utilidade do provimento jurisdicional pretendido, de forma que resta prejudicado o pedido de suspensão do leilão se este já ocorreu. Para a concessão da tutela de urgência exige-se a factibilidade do direito invocado, a necessidade de imediato gozo do direito subjetivo judicializado e a reversibilidade dos efeitos decisão, nos termos do art. 300 do CPC.
Não é possível, em sede de cognição limitada, constatar ou presumir a existência dos vícios no procedimento de consolidação do bem dado em garantia ao credor fiduciário quando a verificação da nulidade depende de maior dilação probatória
.”

(TJMG, 13ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 1226432-18.2023.8.13.0000, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, julgado em 27/07/2023, DJe 28/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. SUSPENSÃO. ALEGADA INADIMPLÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As arguições relativas à regularidade do procedimento extrajudicial para constituição em mora dos réus/recorridos devem ser submetidas à devida instrução processual na origem
, sendo suficiente ao atendimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão do leilão extrajudicial, a demonstração de que o processo extrajudicial de constituição em mora havia sido cancelado anteriormente no Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis do DF a pedido do credor, em razão da purgação da mora pelos devedores fiduciantes.

2. A concessão da tutela de urgência na origem - suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, não possui perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, CPC), sendo certo que os beneficiados pela concessão da tutela de urgência poderão ser responsabilizados pelos prejuízos causados à parte adversa caso o provimento judicial lhes seja desfavorável (art. 302, CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0716229-95.2018.8.07.0000, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 20/02/2019, DJe de 18/03/2019)

Em consulta ao processo originário, verifico ter sido realizada audiência em 23/10/2023, sem êxito na tentativa de conciliação, seguindo-se da apresentação de réplica pelo autor/agravante às contestações apresentadas, do que depreendo, como passo seguinte na marcha processual, ser oportunizada às partes a indicação das provas que pretendem produzir.

Ao recepcionar o recurso e examinar, em sede de cognição perfunctória, a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida, determinei que o autor/agravante fosse mantido na posse do imóvel litigioso, até ulterior deliberação, deste egrégio Tribunal ou do Juízo de 1º grau (Id 5451402) e, nesse interregno, sobreveio decisão na conexa “
ação de imissão de posse
” ajuizada pelo 2º agravado
Edivan Fosse da Silva Filho
(
processo nº 5001505-98.2023.8.08.0045
), no sentido de
determinar a imissão do autor na posse do imóvel
, o que, inclusive, teria sido devidamente cumprido, de acordo com o Auto de Imissão na Posse juntado aos autos eletrônicos (Id 6126945).

Dessa forma, em se tratando de
decisão irrecorrida
, impõe-se conservar os efeitos dela decorrentes até que a matéria seja definitivamente solucionada nas demandas que tramitam simultaneamente perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

Ante o exposto,
nego provimento a
o agravo de instrumento
e, via reflexa,
(i)
torno sem
eficácia
a tutela recursal inicialmente concedida (cf. Id 5451402); e
(ii) julgo prejudicado
o agravo interno
interposto pelo agravado (cf. Id 5518213).

É como voto!

_____________________________

1
Atualmente, o § 2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/97 possui a seguinte redação: “Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico” (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.